Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702885-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. BATISTA RODRIGUES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DANTAS SOUTO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por J. BATISTA RODRIGUES contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708833-11.2025.8.07.0004, que acolheu a impugnação apresentada e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.868,02, bloqueada na conta poupança da executada, por se tratar de verba impenhorável. No entanto, em consulta ao processo originário, verifico que o valor de R$ 3.810,67 foi liberado em favor da devedora no dia 23/10/2025 (ID 254519427), um dia antes da interposição do presente agravo. Resta, portanto, prejudicado o presente agravo no tocante a quase integralidade do seu objeto. Remanesce, no entanto, a diferença de R$ 57,35, não sendo possível verificar se de fato há valor pendente para ser liberado. Assim, intime-se o agravante para informar se há verba pendente de desbloqueio e, existindo, se pretende o prosseguimento do agravo no tocante a diferença mínima do seu objeto (R$ 57,35). Após, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito